Tribunal: TJSP
Processo: 2138378-38.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106795
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
2138378-38.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes SERGIO RICARDO
RODRIGUES BELEM e IVONE CONCEIÇÃO RODRIGUES BELEM,
é agravado ANTONIO FERRARI.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos
Exmo. Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem
voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO N.: 43478

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2138378-38.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.:
2138378-38.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGTES: SERGIO RICARDO RODRIGUES BELEM E IVONE
CONCEIÇÃO RODRIGUES BELEM
AGRAVADO: ANTONIO FERRARI
Embargos de declaração. Alegação de omissão.
Ausência de vícios no julgado. Mero inconformismo com a decisão. Efeitos
infringentes. Somente é admitida a revisão do
mérito se decorrência lógica do saneamento da
omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes jurisprudenciais. Embargos rejeitados.
Sérgio Ricardo Rodrigues Belém e Ivone
Conceição Rodrigues Belém opõem estes declaratórios contra o
v. Acórdão de fls. 259/264, que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto. Requerem o acolhimento dos presentes
embargos, com efeito suspensivo, a fim de que seja suprida a
omissão apontada, com o reconhecimento de que a arrematação
do bem imóvel se deu por preço vil.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2138378-38.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO 3/5
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra decisão colegiada que confirmou integralmente a r.
decisão agravada para considerar perfeita a arrematação
efetuada, determinando o prosseguimento do cumprimento de
sentença com a expedição da carta de arrematação.
Aduzem os embargantes, em síntese, que o v.
Acórdão “furtou-se a manifestar sobre a arrematação por preço
vil, sem considerar a alegação que o real valor do imóvel, supera o
valor da avaliação” (fl. 02).
Em outras palavras, alegam que a decisão foi
omissa quanto ao argumento de que, levando-se em conta o
'valor real' do imóvel, e não o de sua avaliação, a arrematação
teria ocorrido por preço vil.
Sem razão, contudo.
Isso porque, conforme se depreende da
jurisprudência colacionada à decisão embargada, “considera-se
preço vil o percentual inferior a 60% do valor da avaliação do
bem penhorado” (fl. 263).
Desta feita, tendo em vista que no caso dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2138378-38.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO 4/5
autos a arrematação se deu pelo valor equivalente a 61% daquele
aferido quando da avaliação do bem, não há que se falar em
preço vil, tampouco em omissão do acórdão quanto a esse
tocante.
Como se vê, as alegações dos embargantes
não demonstram a existência de quaisquer vícios no 'decisum'.
Tampouco evidenciam qualquer elemento capaz de alterar o
entendimento firmado por esta c. Câmara. Tudo que remanesce
da pretensão da parte é o inconformismo de ter a sua convicção
contrariada.
Por conseguinte, incabível a concessão dos
pretendidos efeitos modificativos, que somente se justificam
quando consequência lógica do saneamento de eventual
omissão, obscuridade ou contradição que integra a decisão
embargada, hipótese não verificada no caso em testilha.
É esse o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
[a] STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009;
[b] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2138378-38.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO 5/5
Andrighi, DJe 30.03.2009;
[c] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
A parte opôs estes embargos de declaração
nitidamente com propósito de revisão de questão decidida e que
não contém vício algum a ser reparado.
Assim, não há vício a declarar, mas convicção
que segue reiterada.
Ante o exposto , rejeitam-se os embargos de
declaração.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica